Tribunal: TJMT
Processo: 1009954-92.2022.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009954-92.2022.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RONIVALDO JOSE DA SILVA - CPF: 871.393.321-34 (EMBARGANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO –
RECURSO DESPROVIDO.

Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1009954-92.2022.8.11.0004

EMBARGANTE:
RONIVALDO JOSÉ DA SILVA

EMBARGADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RONIVALDO JOSÉ DA SILVA
contra acórdão unânime (ID. 211333194) que negou provimento à Apelação Cível interposta pelo ora Embargante contra o
BANCO DAYCOVAL S/A,
nos autos da Ação Declaratória de Abusividade Contratual e Conversão do Contrato c/c Danos Materiais e Morais n. 1009954-92.2022.8.11.0004.

O
Embargante aduz omissão no Acórdão, alegando que não foi analisado o pedido de conversão do empréstimo em consignado e de alteração da taxa de juros. Com isso, pede o acolhimento dos Embargos, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões ID. 213774174, pelo desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO:

O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos Embargos,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Quanto à alegação de omissão, os Embargos não merecem ser acolhidos, visto que o Acórdão embargado tratou de forma clara e expressa a matéria ora ventilada, quando assim dispôs:

“(...) Compulsando os autos, nota-se que o contrato foi juntado pela instituição financeira, conforme ID. 203477416.

Analisando o referido documento, denota-se que se trata de “Termo de Adesão –
Cartão de Crédito Consignado
”, assinado em 29/10/2014, contendo todas as características do
cartão de crédito,
com autorização para desconto em folha, para pagamento correspondente ao mínimo da fatura mensal.

Além disso, o Apelante utilizou o cartão de crédito para compras de supermercado, consoante se vê de umas das faturas juntadas no ID. 203477420.

Desse modo, analisando o conjunto probatório, verifica-se que os documentos apresentados apontam para a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nesse cenário, não se verificam elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.”

Assim, nota-se que o Acórdão embargado elucidou toda a questão, de modo que
não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024